Tribunal: TJDFT
Processo: 0006900-15.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006900-15.2014.8.07.0009 RECORRENTE: AMANDA SABINO LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária à prova dos autos. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Tentativa. Fração de redução da pena. 1 - Não há nulidade se indeferido pedido para se exibir vídeo com as declarações da vítima, prestadas em outro momento processual, com a finalidade de confrontá-la, a defesa não impugnou a decisão e, após, teve oportunidade de questioná-la novamente e expor eventuais inconsistências durante os debates. 2 – A decisão do conselho de sentença pela condenação do acusado, em consonância com as declarações da vítima, testemunhas e laudo pericial, não é manifestamente contrária à prova dos autos. 3 - Se o iter criminis percorrido pela ré chegou próximo à consumação do delito - após a coautora disparar contra a vítima e a arma falhar, ambas correram atrás da vítima e efetuaram outros disparos, tendo um deles atingido a vítima, causando-lhe lesão que exigiu intervenção médica de emergência e representou perigo à sua vida, a diminuição da pena deve ser na fração mínima. 4 - Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 212 do Código de Processo Penal, asseverando que a defesa teria sido impedida de confrontar a testemunha; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porque a sua condenação teria sido contrária à prova dos autos; e c) artigo 59 do Código Penal, com vistas à redução da pena-base ao mínimo legal. Suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ, ao argumento de que as circunstâncias atenuantes podem diminuir a pena aquém do mínimo legal, porém não indica os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, afirma violação aos mesmos artigos acima citados, replicando as mesmas razões recursais. Contudo, deixa de mencionar a preliminar de repercussão geral da causa. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 57059205). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, e 59 do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 212 do CPP, na medida em que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “eventual inobservância do procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal se traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no momento oportuno, mas também a comprovação do prejuízo causado à parte, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 662.120/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.). Igual teor: AgRg no REsp n. 1.998.007/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Ademais, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. O recurso também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. A mesma sorte colhe o apelo extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019 e ARE 1341040 AgR / SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 10/1/2022). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto à ofensa aos artigos 212 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, e 59 do CP, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1439437 AgR/SC, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 4/9/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 57059205). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027